Tribunal: TJMT
Processo: 1018493-64.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018493-64.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO PIZZOLATO - CPF: 874.866.368-91 (ADVOGADO), MAYANA CRISTINA CARDOSO CHELES - CPF: 019.563.585-01 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DA EMPRESA BRASIMAC S. A. (TERCEIRO INTERESSADO), JOELA TEIXEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMAR JOSÉ FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ REGIS GALVAO FILHO - CPF: 169.668.248-79 (ADVOGADO), OSORIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA - CPF: 589.886.458-04 (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA PIZARRO - CPF: 887.941.308-25 (AGRAVANTE), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA DECISÃO OBJURGADA – REJEITADAS - IMÓVEL ALIENADO DURANTE DO TRÂMITE DA AÇÃO - SUCESSÃO PROCESSUAL À ARREMATANTE – NOVA PROPRIETÁRIA DO BEM – DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ART. 5.º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DECISÃO ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em intempestividade do recurso, quando observado pelos Recorrentes o prazo quinzenal estabelecido no art. 1.003,
caput
, do CPC.

Em que pese o ato atacado não esteja enquadrado nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC, o vertente Recurso de comporta recebimento como Agravo de Instrumento, ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação.

De acordo com o art. 5.º, LV da Carta Magna, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros a inviolabilidade do direito à propriedade e, aos litigantes, em processo judicial, é assegurado o contraditório e a ampla defesa.

Em razão de a Agravada ser a nova proprietária do imóvel, objeto da usucapião, o seu direito de apresentar defesa consiste na garantia constitucional de que é necessário dar à parte Ré a possibilidade de conhecimento do pedido que corre em seu desfavor e, ainda, lhe permitir utilizar dos meios legais de prova para preservar os seus interesses patrimoniais.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1018493-64.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
OSÓRIO DE ALMEIDA NASCIMENTO COSTA e MARIA CRISTINA PIZARRO
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação de Usucapião
n.º 866-20.2005.8.11.0044 (código 14470), rejeitou os Embargos de Declaração opostos e, de conseguinte, manteve incólume o despacho que determinou a intimação da Requerida Tauá Biodiesel Ltda (Agravada) para a apresentação de contestação.

Em suas razões recursais, os Agravantes alegam que a substituição processual da Requerida MASSA FALIDA DA BRASIMAC pela empresa TAUÁ BIODISEL LTDA (Agravada) impõe a esta o recebimento do processo no estado em que se encontra.

Sustenta que a Massa Falida já havia apresentado contestação nos autos e, portanto, desnecessária a intimação da Agravada para o mesmo ato.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento, a fim de que seja reconhecida a irregularidade na concessão de prazo para contestação e, de conseguinte, o desentranhamento da peça defensiva encartada pela Agravada no caderno processual de origem.

Contrarrazões sob o ID. 41178453, em que o Agravado alega as preliminares de não conhecimento do recurso por intempestividade e ausência de previsão legal (rol art. 1.015 do CPC). No mérito, impugna a tese trazida pelo Agravante.

Eis o relatório.

Cuiabá,
29
de maio de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020